Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO REMANESCENTE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica entre o titular do cartão de crédito e o banco que fornece esse cartão se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Havendo quitação parcial da fatura do cartão de crédito e previsão contratual para que o Banco parcele automaticamente o saldo remanescente, inexiste probabilidade do direito para exigir que a instituição financeira deixe de realizar os descontos diretamente na conta corrente do consumidor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.